Tribunal: STF
Processo: AO 1700
Classe: AO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-10
Data de publicação: 2012-04-10

Ementa:
ementa



    Embargos de declaração. Ação originária. Interesse de magistrados locais. Incompetência originária da Corte. Esclarecimento acerca da forma de distribuição do feito e sobre a definição precisa, na órbita da estrutura organizacional da Justiça do Estado do Paraná, do magistrado competente. Papel da própria justiça local e não do STF, que não pode funcionar como órgão meramente consultivo, expedindo orientações a respeito do procedimento a ser adotado na distribuição do feito, ou definindo a forma de manifestação dos magistrados locais sobre a presença ou não de interesse, seja antes ou após a distribuição formal do processo. O pedido de antecipação de tutela deve ser apreciado pelo juízo competente, e não por esta Suprema Corte. Omissão não caracterizada. Decisão tomada nos estreitos limites do juízo negativo de competência. Embargos rejeitados.